Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. FRAUDE INEXISTENTE.
1. Aplica-se o CDC aos contratos bancários consoante orientação do enunciado de súmula 297 do STJ.
2. A assinatura constante do contrato firmado similar ao documento de identidade e outros documentos juntados aos autos, somado ao fato de que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária que a consumidora recebe o seu benefício previdenciário, demonstra a regularidade da contratação, e, em contrapartida, não restou provada eventual fraude que pudesse macular o contrato firmado.
3. Deu-se provimento ao recurso.